Tribunal: TJES
Processo: 5006167-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006167-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HALLEN INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Hallen Instalações de Equipamentos de Telecomunicações LTDA. contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida pelo Município de Vitória. A agravante sustentou a prescrição do crédito tributário e a ausência de interrupção de prazos indicados na Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição do crédito tributário referente ao período de 01/2016 a 12/2016;
(ii) verificar a existência de decadência em relação aos tributos cujo lançamento teria ocorrido em prazo superior a cinco anos do fato gerador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 173 e o art. 174 do Código Tributário Nacional estabelecem, respectivamente, os prazos decadenciais para a constituição do crédito tributário e prescricionais para a sua cobrança.
4. A decisão de origem entendeu que o crédito foi constituído em 13.01.2022, e a cobrança foi proposta em 12.07.2022, dentro do prazo de cinco anos, inexistindo prescrição ou decadência a ser reconhecida.
5. A jurisprudência aplicável ao caso (Súmula 106 do STJ) não indica morosidade do Poder Judiciário que justificasse a alegação de prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Não
se
configura a prescrição ou decadência do crédito tributário quando respeitados os prazos de constituição e cobrança previstos nos arts. 173 e 174 do Código Tributário Nacional."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Código Tributário Nacional, arts. 173 e 174.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006167-12.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: HALLEN INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

HALLEN INSTALA
ÇÕES
DE EQUIPAMENTOS DE
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.
interpôs

agravo de instrumento em face
da
respeitável decisão
id 32028265
(PJe de primeiro grau), p
roferida
pel
a

ilustre
Juíza
de Direito
da Segunda
Vara da Fazenda
Pública
Privativa de Execuções Fiscais Municipais
de Vitória – Comarca da Capital,
que rejeitou a exceção de pré-executividade
que apresentou
execução fiscal
n. 5022257-91.2022.8.08.0024,
proposta contra ela pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

N
as razões do recurso
(id 8314138
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “o suposto débito exigido na execução fiscal foi lançado no período de 01/2016 a 12/2016 e a CDA foi constituída somente em 15/02/2022; portanto, não resta dúvida da prescrição do crédito ora em questão”; 2) “No caso concreto, sequer há na CDA o número do processo administrativo que demonstra qualquer tipo de interrupção do direito da Fazenda Pública”; e 3) “há sim decadência nos tributos que tiveram valores recolhidos em prazo superior a cinco anos da ocorrência do fato gerador”.

Requereu
o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso não deve ser provido.

O art. 173 do Código Tributário Nacional prevê que “O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado”.

Já o
art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

É importante
esclarecer que o prazo para constituição do crédito tributário é decadencial e o prazo para cobrança daquele crédito devidamente constituído é prescricional.

No caso, a ilustre Julgadora singular
compreendeu
na respeitável decisão recorrida que “Da análise do título que aparelha a presente execução fiscal (id. n.º 15905760), denota-se que o crédito correspondente ao Termo de Inscrição n.º 58.236/2022 foi constituído em 13.01.2022, ao passo que a respectiva cobrança judicial foi proposta em 12.07.2022, vale dizer, dentro da janela de 05 (cinco) anos, de modo que fica evidente, portanto, que a hipótese não é de prescrição tributária originária, tampouco de morosidade do Judiciário. Inaplicável aqui a Súmula 1061, do STJ”.

O cenário delineado, portanto, não justifica
a reforma da respeitável decisão recorrida
.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Voto de Relatoria.